Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Gratuidade de justiça Intimação prévia à penhora - Ausência de prova da alegada natureza alimentar da verba penhorada.
1. A gratuidade de justiça concedida no cumprimento de sentença isenta o beneficiário apenas das custas e despesas respectivas, a partir do deferimento, não retroagindo para alcançar custos financeiros processuais anteriores, como os honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial.
2. Mantém-se a penhora na conta corrente, se não comprovada a natureza alimentar da verba.
3. A efetivação da penhora sem a ciência prévia do devedor não ofende o contraditório, que poderá ser exercido posteriormente.